Tribunal: STF
Processo: HC 179977
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JULGAMENTO – DEMORA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Porciúncula/RJ, no processo nº 0037488-15.2018.8.19.0014, condenou o paciente a 6 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 547.310. O Relator indeferiu o pedido de liminar.
    A Defensoria Pública da União afirma caracterizado constrangimento ilegal, consistente na demora do julgamento do habeas corpus nº 547.310/RJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito da impetração de nº 547.310/RJ. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, realizada em 1° de abril de 2020, revelou haver sido o habeas formalizado em 21 de novembro de 2019, tendo o relator analisado o pedido de liminar em 26 de novembro seguinte. O processo ficou aparelhado em 28 de fevereiro de 2020, estando concluso ao Relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, como coator, apenas o Relator do habeas corpus nº 547.310 /RJ, no Superior Tribunal de Justiça. 
    Percebam que a impetração foi formalizada em 21 de novembro de 2019, e o Relator proferiu decisão 5 dias depois. O processo encontra-se aparelhado há 1 mês e 4 dias. Ante a avalanche de processos, não se tem demora excessiva. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator